Tribunal: TJES
Processo: 5026812-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026812-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA FERNANDES GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026812-90.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARIA FERNANDES GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED PARA CONTA EM NOME DA AUTORA MAS A AUTORA NÃO CONHECE. CONTA EM BANCO DIGITAL. AUTORA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A CONSUMIDORA TENHA RECEBIDO O VALOR OBJETO DO CONTRATO. CONSUMIDORA QUE FICOU APENAS COM O ÔNUS DE ADIMPLIR UMA DÍVIDA QUE NÃO CONTRATOU. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA FERNANDES GOMES em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega a requerente ser beneficiária do INSS, e foi cooptada por um representante da empresa requerida, sendo ofertada um empréstimo consignado, tendo a autora recusado. Contudo, tomou conhecimento que foi descontado R$424,20 em seu benefício, referente a um suposto empréstimo consignado do banco demandado, o que reputa ser indevido, pois afirma que nunca autorizou, sequer solicitou esse tipo de contrato de empréstimo com o banco réu. Diante disso, pede a exclusão do contrato lançado em seu benefício, bem como indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do Empréstimo Consignado e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora;

(b)
condenar o réu a restituir à autora os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação;

(c)
condenar o réu a pagar R$5.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Improcede
o pedido contraposto.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5866562, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido e para que seja autorizada a compensação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, isso porque não conseguiu comprovar que a autora quem realizou a contratação do empréstimo consignado, uma vez que este narra que a autora teria recebido um link para realizar a contratação, mas
não traz aos autos a tratativa que ensejou o pacto.

Do mesmo modo, nota-se que o valor referente ao contrato impugnado, foi creditado em uma conta em nome da autora junto ao Banco C6, conta essa que a autora alega desconhecer, com isso, deveria o recorrente trazer aos autos documentos hábeis a comprovar que a autora é a titular da conta destino, o que não restou comprovado nos presentes autos.

À vista disso, a situação afigura-se infinitamente mais gravosa, eivada de inequívoca ausência de boa-fé, uma vez que a recorrida não recebeu os valores objeto da referida contratação, ou seja,
para a consumidora restou apenas o ônus de adimplir com o pagamento de uma dívida contraída por outrem.

Em relação ao quantum arbitrado em dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$5.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)